Tribunal: TJSP
Processo: 0003898-49.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Execução Penal – Furto qualificado – Progressão de regime prisional – Inadimplemento da pena de multa – Proceder que corresponde a exigência apenas nas condenações por prática de crimes contra a Administração Pública – Entendimento
Na medida em que a possibilidade de conversão da multa não paga em pena de detenção, que vinha prevista no art. 51 do CP desde 1984, deixou de existir com o advento

Ementa:
Execução Penal – Furto qualificado – Progressão de regime prisional – Inadimplemento da pena de multa – Proceder que corresponde a exigência apenas nas condenações por prática de crimes contra a Administração Pública – Entendimento
Na medida em que a possibilidade de conversão da multa não paga em pena de detenção, que vinha prevista no art. 51 do CP desde 1984, deixou de existir com o advento da Lei n. 9.268/1996 – quando passou a ser considerada mera dívida de valor – não se vislumbra possa aludido inadimplemento tampouco implicar em óbice à progressão de regime prisional no cumprimento de pena corporal que com ela tenha sido cumulativamente imposta.
Não bastasse isso, muitas vezes o não pagamento da multa dá-se por força maior, em virtude de razões alheias à vontade do reeducando, tanto que seu adimplemento acaba sendo diferido para momento posterior, em virtude de o reeducando não ter, por exemplo, lastro financeiro para com ela arcar de imediato. Em tais situações seria evidentemente um despropósito impedir a sua progressão.
Os requisitos para a concessão da progressão de regime vêm, ademais, relacionados no art. 112 da Lei de Execuções, sendo necessário tenha havido o cumprimento de certo lapso da pena privativa de liberdade (pressuposto objetivo) e um bom comportamento carcerário (pressuposto subjetivo), não figurando em meio ao rol o adimplemento da multa enquanto condição para o deferimento da benesse.
Não se ignora tenha a Lei n. 10.763/2003 incluído efetivamente um § 4o, no art. 33 do CP, determinando que, nas condenações por crime contra a administração pública, o sentenciado "terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais".
Cuida-se, todavia, de exceção à regra anteriormente mencionada, que se limita às condenações versando crimes contra a administração pública.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0003898-49.2020.8.26.0154, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WALISOM NATAN MARTINS
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003898-49.2020.8.26.0154 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2
Voto No 25491
Agravo de Execução Penal No 0003898-49.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Walisom Natan Martins da Silva
Execução Penal – Furto qualificado – Progressão de
regime prisional – Inadimplemento da pena de multa –
Proceder que corresponde a exigência apenas nas
condenações
por
prática
de
crimes
contra
a
Administração Pública – Entendimento
Na medida em que a possibilidade de conversão da multa
não paga em pena de detenção, que vinha prevista no art.
51 do CP desde 1984, deixou de existir com o advento da
Lei n. 9.268/1996 quando passou a ser considerada mera
dívida de valor
não se vislumbra possa aludido
inadimplemento tampouco implicar em óbice à progressão
de regime prisional no cumprimento de pena corporal que
com ela tenha sido cumulativamente imposta.
Não bastasse isso, muitas vezes o não pagamento da
multa dá-se por força maior, em virtude de razões alheias à
vontade do reeducando, tanto que seu adimplemento acaba
sendo diferido para momento posterior, em virtude de o
reeducando não ter, por exemplo, lastro financeiro para
com ela arcar de imediato. Em tais situações seria
evidentemente um despropósito impedir a sua progressão.
Os requisitos para a concessão da progressão de regime
vêm, ademais, relacionados no art. 112 da Lei de
Execuções, sendo necessário tenha havido o cumprimento
de certo lapso da pena privativa de liberdade (pressuposto
objetivo) e um bom comportamento carcerário (pressuposto
subjetivo), não figurando em meio ao rol o adimplemento da
multa enquanto condição para o deferimento da benesse.
Não se ignora tenha a Lei n. 10.763/2003 incluído
efetivamente um § 4o, no art. 33 do CP, determinando que,
nas condenações por crime contra a administração pública,
o sentenciado “terá a progressão de regime do
cumprimento da pena condicionada à reparação do dano
que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado,
com os acréscimos legais”.
Cuida-se, todavia, de exceção à regra anteriormente
mencionada, que se limita às condenações versando
crimes contra a administração pública.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003898-49.2020.8.26.0154 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3
Trata-se de agravo em execução interposto pelo i.
Representante do Ministério Público contra a r. decisão de fls. 21/23,
da lavra da MMa Juíza Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
da Comarca de São José do Rio Preto (“DEECRIM 8a RAJ”), que
deferiu o pedido de progressão ao regime prisional aberto formulado
pelo ora sentenciado WALISOM NATAN MARTINS DA SILVA,
entendendo estarem preenchidos os requisitos necessários.
Argui o agravante que a não quitação da pena de
multa originalmente fixada obsta a progressão prisional do
sentenciado para regime mais brando.
Processado o agravo e mantida a r. decisão
recorrida (fls. 47/48), manifestou-se a D. Procuradoria-Geral de
Justiça pelo seu provimento.
É o Relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
Consoante se infere dos autos, o ora sentenciado
cumpre pena de 07 anos e 24 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, por cinco práticas de furto, simples e qualificadas. A
previsão de cumprimento de pena está prevista para 10 de dezembro
de 2025 (Ficha do réu de fls. 16/20).
Pleiteada a benesse de progressão de regime ao
aberto, o representante do Parquet manifestou-se contrariamente,
requerendo a atualização da pena pecuniária e sustentando a
necessidade de adimplemento da pena de multa para a progressão
pleiteada pelo reeducando.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003898-49.2020.8.26.0154 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 4
Sustenta o agravante que, com o entendimento
jurisprudencial adotado pelo STF no “Ag.Reg. na progressão de
regime da execução n. 12-DF1”, o inadimplemento deliberado da pena
de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional; alega que tal regra somente é
excepcionada
pela
comprovação
da
absoluta
impossibilidade
econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente.
Respeitado o entendimento do agravante, correto
o entendimento do nobre Magistrado de Primeiro Grau.
Cabe primeiramente observar que, quando de sua
edição, a nova Parte Geral (Lei n. 7.209/1984) previa, em seu art. 51
do CP, a conversão da multa em pena de detenção, na hipótese em
que o condenado solvente deixasse de paga-la ou se ele viesse, de
algum modo, a frustrar a sua execução.
Aludida possibilidade deixou, contudo, de existir a
partir do advento da Lei n. 9.268/1996, quando a pena pecuniária não
paga imposta em sentença condenatória transitada em julgado passou
a ser considerada mera dívida de valor. A nova redação empreendida
pela Lei n. 13.964/20191 em nada alterou essa conjuntura, tendo
apenas reiterado entendimento que já se consolidara após a reforma
de 1996, no sentido de conferir-se maior força executória à sua
cobrança, mediante adoção do rito da ação de execução fiscal pelo
juiz da execução penal.
Na medida em que o inadimplemento da multa não
mais possibilita a sua conversão em privação de liberdade, não se
vislumbra, pois, possa ela tampouco implicar em óbice à progressão
1 Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o
juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas
à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição (redação dada pela Lei n. 9.268/1996 e pela Lei n.
13.964/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003898-49.2020.8.26.0154 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 5
de regime prisional no cumprimento de pena corporal que tenha sido
cumulativamente imposta.
A esse respeito, Mirabete observa:
Dispunha a lei que a multa era convertida em detenção
quando o condenado solvente deixasse de pagá-la ou
frustrasse a sua execução (art. 51, caput), do CP e 182 da
LEP). Entretanto, com a nova redação dada ao primeiro, e
com a revogação dos §§1o e 2o do art. 51, bem como do
art. 182 da LEP (item 7.4.3), considerada a multa após o
trânsito em julgado da sentença condenatória como dívida
de valor, eliminou-se qualquer possibilidade de conversão
da multa em outra sanção penal, inclusive as previstas no
art. 85 da Lei no 9.099, de 26-9-1995, que dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Inclui-se na
impossibilidade de conversão, por analogia in bonan
partem, a hipótese da multa imposta não em sentença
condenatória, mas na homologação da transação prevista
na mesma lei.2
Não bastasse isso, muitas vezes o não pagamento
da multa dá-se por força maior, em virtude de razões alheias à
vontade do reeducando, tanto que seu adimplemento acaba sendo
diferido para momento posterior, em virtude de o condenado não ter,
por exemplo, lastro financeiro para com ela arcar de imediato. Em tais
situações seria evidentemente um despropósito impedir a sua
progressão.
Apenas
a
título
de
argumentação,
cumpre
observar ser evidentemente diversa a solução no que concerne à
possiblidade da extinção da punibilidade da multa que não vier a ser
paga. Ainda que ela não mais possa ser, como antigamente,
convertida em prisão e passe a ser considerada mera dívida de valor,
a reprimenda pecuniária inadimplida não perde a sua natureza penal,
razão pela qual parece ser mais adequado o entendimento de que
2 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI Renato N. Manual de Direito Penal: Parte Geral. v.
1, 34. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 293.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003898-49.2020.8.26.0154 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 6
aludida extinção possa ocorrer apenas com o próprio pagamento ou
pelo advento da prescrição.
Os requisitos para a concessão da progressão de
regime vêm, ademais, relacionados no art. 112 da Lei de Execuções,
sendo necessário tenha havido o cumprimento de certo lapso da pena
privativa de liberdade (pressuposto objetivo) e um bom
comportamento carcerário (pressuposto subjetivo), não figurando em
meio ao rol o adimplemento da multa enquanto condição para o
deferimento da benesse.
O julgado trazido pelo i. Representante do
Ministério Público, ora agravante, com a finalidade de lastrear o
pedido denegatório da progressão de regime, refere-se à condenado
em ação penal originária no STF que, diferentemente do caso destes
autos, tratava de criminalidade econômica.
Com o advento da Lei n. 10.763/2003 incluiu-se
efetivamente o § 4o, no art. 33 do CP, determinando que, nas
condenações por crime contra a administração pública, o sentenciado
“terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à
reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito
praticado, com os acréscimos legais”.
Cuida-se,
todavia,
de
exceção
à
regra
anteriormente mencionada, que se limita às condenações versando
crimes contra a administração pública.
É certo que, em se cuidando de crimes contra o
erário, o pagamento ou não da multa sempre assumirá particular
relevância para avaliar o mérito do reeducando. Por sua vez, nos
delitos comuns a quase totalidade envolvendo réus em situação de
vulnerabilidade social a mesma exigência conduziria à inviabilidade
da progressão. Nesse sentido, e.g.:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0003898-49.2020.8.26.0154 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 7
Penal
Processo Penal
Agravo em Execução

Deferitória de progressão ao regime semiaberto

Recurso do Ministério Público Pretendida a cassação
da
progressão,
por
não
haver
demonstrado
o
pagamento da pena de multa Descabimento
O art. 112 da LEP não prevê tal requisito (pagamento da
pena de multa) para a concessão do pleito. Na verdade, o
julgamento ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo Regimental
DF, Rel. Ministro Roberto Barroso) referia-se a crimes
contra
a
Administração
Pública,
principalmente
relacionados a corrupção passiva e lavagem de dinheiro,
onde se observa que os agentes possuem capacidade
econômica,
causando
grande
prejuízo à sociedade
brasileira. Assim, somente nesses casos, observa-se a
importância do não pagamento deliberado da multa
cumulativamente aplicada para a aferição do mérito do
sentenciado
no
processo
progressivo
de
sua
ressocialização, o que não é observado no caso tendo em
vista que o agravado cumpre pena por delitos patrimoniais.3
Tendo sido, portanto, cumpridos os requisitos
objetivos e subjetivos impostos na norma que regulamenta a
execução penal contra os quais não se insurgiu o agravante é
forçoso reconhecer fazer o reeducando jus à concessão do benefício
de progressão para o regime aberto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
3 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Execução Penal no
7000967-71.2018.8.26.007, São Paulo. Agravante: Ministério Público do Estado de São
Paulo. Agravado: André Luis Gasque. Relator: Desembargador Alcides Malossi Júnior. 8a
Câmara de Direito Criminal. Votação unânime. São Paulo, 28 de fevereiro de 2019. @-
SAJ
Portal
de
Serviços.
Disponível
em:
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=12283526&cdForo=0 . Acesso em:
05 de maio de 2020.